Tribunal: STF
Processo: HC 238772
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Aurivil Coelho de Medeiros, em favor de Airton Balbino da Silva, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.160.693/SC.



    O impetrante diz que o paciente “foi condenado à pena de 24 anos de reclusão pela capitulação descrita no art. 121, § 2º, II e IV, do CP, tendo-o sido absolvido pelo delito da L. 10.826/03.”



    A apelação não foi provida. O recurso especial foi parcialmente conhecido.



    O impetrante aduz que “o STJ se debruçou sobre a dosimetria, mantendo-a irretocável, deixando de analisar em relação à dosimetria tão-somente a questão relacionada ao bis in idem das qualificadoras por entender que o TJSC não a analisou.”



    O acórdão transitou em julgado em 12.9.2023.



    Nesta Corte, a defesa requer “a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer o constrangimento ilegal pela não análise das questões relacionada aos bis in idem pelo STJ, determinando que o referido Tribunal analise tais questões que foram suscitadas no recurso do Paciente.”



    É o relatório.



    Decido.



    O habeas corpus é manifestamente inadmissível.



    Na espécie, o impetrante deseja, seis meses depois do trânsito em julgado, a concessão da ordem para que o STJ seja compelido a conhecer de seu recurso especial, na parte referente à qualificadora.



    Além de se revelar um pedido absolutamente temerário, é pacífico o entendimento nesta Corte de que não cabe rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita:



    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’.



    Nesse mesmo sentido: AI 521.875-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 442.654-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 394.048-AgR/MG, Rel. Min. Sidney Sanches; RE 552.404-AgR/DF; Rel. Min. Cezar Peluso; AI 639.502-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 647.367-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 338.026-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, §1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente